Tribunal: STJ
Processo: 2209659-15.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743357 - SP(2024/0343298-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO ARANTES
ADVOGADOS
: GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
AGRAVADO
: FAME SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
PEDRO BRETANHA DE LA FUENTE SANHUEZA - SP356990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
E
AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 99, §§ 2o e 3o, do
CPC, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, nos autos de embargos à
execução
pedido de efeito suspensivo, em que se discutiu a concessão da
c/c
gratuidade de justiça a empresário individual.
3. A CORTE DE ORIGEM manteve o indeferimento da assistência judiciária por
não comprovada hipossuficiência, após oportunizar a juntada de documentos, e
negou provimento ao recurso; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade
confundiu patrimônio da pessoa jurídica com o da pessoa física, em afronta ao
§ 2o, do CPC; e (ii) saber se houve violação ao
§ 3o, do CPC ao
art. 99,
art. 99,
exigir comprovação adicional e afastar a presunção de insuficiência sem
impugnação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da conclusão de que não houve comprovação de hipossuficiência
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo recurso especial,
Documento eletrônico VDA54043051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f251b5db-5adb-4886-9c5d-a49087319381

incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
6. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser afastada por
elementos dos autos; no caso, documentos contábeis e renda mensal infirmaram a
presunção, aplicando-se, ainda, a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão
alinhado à orientação desta Corte.
7. O agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à hipossuficiência. 2. Incide a Súmula n. 83 do
STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta
Corte acerca da presunção relativa do
§ 3o, do CPC e da possibilidade de
art. 99,
indeferimento prevista no
§ 2o, do CPC. 3. Incide a Súmula n. 182 do STJ
art. 99,
quando o agravo não enfrenta todos os fundamentos da decisão agravada.”
CPC, arts. 99, §§ 2o, 3o, 1.022, 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1973632/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
28/8/2025;
AREsp n. 2709117/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/5/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2204629/GO,
julgado em 5/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f251b5db-5adb-4886-9c5d-a49087319381

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743357 - SP (2024/0343298-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO ARANTES
ADVOGADOS
: GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
AGRAVADO
: FAME SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
PEDRO BRETANHA DE LA FUENTE SANHUEZA -
SP356990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
POR
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
E
AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 99, §§ 2o e 3o, do CPC,
com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, nos autos de embargos à
execução c/c pedido de efeito suspensivo, em que se discutiu a concessão da
gratuidade de justiça a empresário individual.
3. A CORTE DE ORIGEM manteve o indeferimento da assistência judiciária por
não comprovada hipossuficiência, após oportunizar a juntada de documentos, e
negou provimento ao recurso; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade
confundiu patrimônio da pessoa jurídica com o da pessoa física, em afronta ao
§ 2o, do CPC; e (ii) saber se houve violação ao
§ 3o, do CPC ao
art. 99,
art. 99,
Documento eletrônico VDA52141122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fe4ff518-33bb-4b91-9951-8d04906a015a

exigir comprovação adicional e afastar a presunção de insuficiência sem impugnação
específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da conclusão de que não houve comprovação de hipossuficiência
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo recurso especial, incidindo
a Súmula n. 7 do STJ.
6. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser afastada por
elementos dos autos; no caso, documentos contábeis e renda mensal infirmaram a
presunção, aplicando-se, ainda, a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão alinhado à
orientação desta Corte.
7. O agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à hipossuficiência. 2. Incide a Súmula n. 83 do
STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte
acerca da presunção relativa do
§ 3o, do CPC e da possibilidade de
art. 99,
indeferimento prevista no
§ 2o, do CPC. 3. Incide a Súmula n. 182 do STJ
art. 99,
quando o agravo não enfrenta todos os fundamentos da decisão agravada.”
CPC, arts. 99, §§ 2o, 3o, 1.022, 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1973632/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
28/8/2025;
AREsp n. 2709117/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/5/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2204629/GO,
julgado em 5/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS
ALBERTO ARANTES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na não demonstração de violação dos arts. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 173-175), alega o agravante que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugnou todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, incide a Súmula n. 182 do STJ, o
recurso especial busca reexame de provas e esbarra na Súmula n. 7 do STJ, há
Documento eletrônico VDA52141122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fe4ff518-33bb-4b91-9951-8d04906a015a

deficiência de fundamentação nos termos da Súmula n. 284 do STF, não houve
demonstração de violação dos arts. 99, §§ 2o e 3°, do CPC, e requer o não
conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, seu desprovimento (fls. 194-203).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de embargos à execução c.c. pedido de efeito
suspensivo. O julgado foi assim ementado (fls. 76-77):
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EMBARGOS
À EXECUÇÃO C.C. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - PESSOA FÍSICA
EMPRESÁRIO I MM. Juiz “a quo” que indeferiu o pedido de assistência judiciária ao
agravante após dar oportunidade de comprovar sua hipossuficiência através da juntada
de documentos - II - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem
gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência
financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos
da empresa, para que a sua possa ser presumida III - Hipótese em que o agravante é
titular de empresa cujo capital social é no valor de R$100.000,00 - Extratos de conta
corrente da empresa da qual o agravante é titular, os quais revelam nenhuma
movimentação financeira, assim com nenhum saldo em conta - Balancete referente ao
período de janeiro a julho de 2023, o qual demostra que a empresa auferiu um ativo
inferior ao passivo - Ficha cadastral completa da empresa emitida pela JUCESP, que
não consta averbação acerca de suposta inatividade, contrariando a declaração firmada
pelo próprio agravante, como responsável técnico pela escrituração fiscal e contábil da
empresa - Ausência de quaisquer outros documentos relativos à situação econômica da
empresa Inexistência de notícia acerca de negativações ou protestos em nome da
empresa, tampouco do ajuizamento de ações IV - Declaração de imposto de renda do
agravante, relativa ao exercício de 2023, indicando total de rendimentos tributáveis no
importe de R$15.840,00 - Ausência de dívidas ou ônus reais declarados - Laudo e
receituário médico juntados, desacompanhados de comprovantes de pagamento de
medicamentos Fato que, por si só, não importa em presunção de hipossuficiência
financeira Recibos de pró-labore do período de janeiro a julho de 2023, os quais
revelam que o agravante aufere renda líquida mensal em R$1.214,40, oriunda da
empresa na qual é titular - Não demonstração de despesas mensais a comprometer a
renda do recorrente - Elementos comprobatórios da capacidade financeira do
empresário agravante, sendo o caso de não concessão do benefício - Já observado, na
hipótese dos autos, o disposto no
§2o, do NCPC; Decisão mantida Recurso
art. 99,
improvido.

Documento eletrônico VDA52141122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fe4ff518-33bb-4b91-9951-8d04906a015a

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
127):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ERRO
MATERIAL
EFEITOS
INFRINGENTES PREQUESTIONAMENTO - Erro material inocorrente - Afastado o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem
limitados aos lindes traçados no
do NCPC, ainda que os embargos de
art. 1022,
declaração tenham fins de prequestionamento Embargante que pretende, em verdade,
rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Eventual inconformismo que
deve ser veiculado através dos recursos inerentes - Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 99, § 2o, do CPC, porquanto o tribunal de origem utilizou o capital
social de pessoa jurídica da qual o recorrente é sócio como elemento para indeferir a
gratuidade, confundindo patrimônio da pessoa jurídica com o da pessoa física;
b) 99, § 3o, do CPC, visto que exigiu comprovação de hipossuficiência da
pessoa natural e afastou a presunção legal sem impugnação específica ou indícios de
falsidade, e, ao final, requereu a concessão da gratuidade.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento,
reforme o acórdão recorrido, para que se conceda a gratuidade de justiça ao
recorrente.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial busca
reexame de provas e está obstado pela Súmula n. 7 do STJ, carece de fundamentação
suficiente nos termos da Súmula n. 284 do STF, não há violação dos arts. 99, §§ 2o e
3o, do CPC, e requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu
desprovimento (fls. 165-172).
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das supostas violações.
Documento eletrônico VDA52141122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fe4ff518-33bb-4b91-9951-8d04906a015a

I – Violação do
§ 2o, do CPC
art. 99,
O § 2o do
do CPC estabelece que o juiz poderá indeferir o pedido
art. 99
de gratuidade de justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes, oportunizar à
parte a comprovação de sua hipossuficiência.
O agravante sustenta que o Tribunal de origem teria confundido o
patrimônio da pessoa jurídica com o da pessoa física ao indeferir a gratuidade,
utilizando o capital social da empresa da qual é sócio como parâmetro de capacidade
financeira.
Todavia, o acórdão recorrido foi explícito ao afirmar que o magistrado de
primeiro grau observou o procedimento do § 2o do
do CPC, concedendo
art. 99
prazo para a juntada de documentos comprobatórios e analisando, de modo
fundamentado, os elementos financeiros apresentados
O Tribunal estadual concluiu que o agravante, empresário individual com
capital social declarado de R$ 100.000,00, não comprovou a alegada
hipossuficiência, diante da ausência de despesas relevantes e da renda mensal
declarada. A revisão dessa premissa demandaria reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. O
acórdão, ademais, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte segundo a
qual a concessão da gratuidade depende de prova concreta da incapacidade
financeira (Súmula n. 83 do STJ).
II – Violação do
§ 3o, do CPC
art. 99,
O § 3o do
prevê que a simples declaração de insuficiência
art. 99
econômica é presumida verdadeira, podendo, entretanto, ser afastada pelo
magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem situação distinta. O
Documento eletrônico VDA52141122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fe4ff518-33bb-4b91-9951-8d04906a015a

agravante afirma que a Corte local teria desconsiderado essa presunção, exigindo
comprovação adicional sem impugnação específica ou indícios de falsidade.
Não procede. O Tribunal de Justiça de São Paulo destacou que, embora a
declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, foram apresentados docu
mentos suficientes para infirmá-la, tais como o capital social da empresa, o balanço
contábil demonstrando ativo, a ausência de protestos e a renda mensal líquida de R$
1.214,40.
Assim, o indeferimento da gratuidade baseou-se em prova idônea da
capacidade econômica, aplicando corretamente o § 3o do
A pretensão
art. 99.
recursal visa rediscutir as provas que embasaram a conclusão da instância ordinária,
encontrando óbice nas Súmulas n. 7 e 83/STJ. Ademais, o agravo não impugnou de
modo específico o fundamento de ausência de demonstração de ofensa à lei federal,
atraindo também a Súmula n.182/STJ.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de que a
concessão da gratuidade da justiça necessita da demonstração da impossibilidade de
arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da
família.
2. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência
judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária a
demonstração de elementos que evidenciem a incapacidade do requerente.
3. Hipótese em que os documentos juntados são insuficientes para respaldar a alegada
situação de vulnerabilidade financeira da parte requerente.
4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido no tocante à ausência de
elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da
uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na
Súmula 7/STJ,
realidade fático-probatória dos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AGRAVO
REsp 1973632/PR.
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0376177-3. T1 – PRIMEIRA TURMA.
Documento eletrônico VDA52141122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fe4ff518-33bb-4b91-9951-8d04906a015a

Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES. DJEN
sem grifos no
28/08/2025,
original.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS N. 83/STJ E 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de capítulo
autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não impugnada (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do
EREsp n. 1.424.404/SP,
Superior Tribunal de Justiça, DJe
. Precluso, portanto, o fundamento da
17/11/2021)
decisão agravada de que não ocorrera afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Há presunção relativa de que aquele que requer o benefício não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita, se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte estadual quanto à
capacidade econômica da agravante para arcar com as despesas processuais e assim
deferir o pedido de assistência judiciária seria necessário o revolvimento dos
elementos de prova constantes dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido abriga fundamento de índole
constitucional relativo à comprovação da hipossuficiência ("Frisa-se que a concessão
das benesses encontra-se adstrita à comprovação da real necessidade, não bastando a
simples afirmação, a teor do
o, LXXIV, da CF"). A agravante não cuidou de
art. 5
interpor recurso extraordinário ao STF, o que atrai a incidência da Súmula n. 126/STJ.
5. Não é caso de sobrestamento do presente feito em virtude da afetação do Tema
Repetitivo n. 1.178/STJ, por versar questão distinta daquela discutida nos autos do
recurso representativo de controvérsia.
Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no
AGRAVO
AREsp 2709117/SP.
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2024/0285261-4. T3 – TERCEIRA TURMA. Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS. DJEN
sem grifos no original.)
22/05/2025,

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que manteve o
indeferimento de pedido de concessão de justiça gratuita em agravo de instrumento, no
âmbito dos embargos à execução, com base em alegada insuficiência de recursos por
parte dos recorrentes, pessoa jurídica e seus representantes. II. QUESTÃO EM
Documento eletrônico VDA52141122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fe4ff518-33bb-4b91-9951-8d04906a015a

DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento foi justificado e se
foram atendidos os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de
justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça
se perfaz com a análise da condição econômico-financeira do requerente.
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica requer a comprovação
de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481 do STJ.
5. A Corte a quo, ao analisar a situação patrimonial e financeira dos recorrentes,
concluiu pela inexistência de elementos que atestassem a hipossuficiência financeira
alegada.
6. O indeferimento do pedido de assistência judiciária pela instância de origem
encontra amparo na jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula
n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão
recorrido está alinhado com a orientação do Tribunal.
7. A análise da condição econômico-financeira foi realizada com base nos elementos
dos autos, não sendo possível, em sede de recurso especial, reexaminar o conjunto
fático-probatório.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do dissídio
jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial. IV.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício
da gratuidade de justiça se perfaz com a análise da condição econômico-financeira do
requerente. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica requer a
comprovação de hipossuficiência financeira. 3. A ausência de comprovação de
hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4.
Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
5. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do
Súmula n. 7 do STJ.
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.983.350/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/3/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.837.835/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
27/9/2021;
AREsp n. 1.372.130/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/11/2018;
AREsp n. 2.610.781/RO,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
11/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.022.432/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2017;
AREsp n. 1.450.370/SP,
Documento eletrônico VDA52141122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fe4ff518-33bb-4b91-9951-8d04906a015a

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
(
25/6/2019. REsp 2204629/GO.
RECURSO ESPECIAL 2025/0031078-3. T4 – QUARTA TURMA. Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. DJEN
sem grifos no original.)
05/05/2025,

III – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52141122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fe4ff518-33bb-4b91-9951-8d04906a015a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.743.357 / SP
Número Registro: 2024/0343298-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10103753320238260068
10128514420238260068
20230000807666
20240000045728
22096591520238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO ARANTES
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
AGRAVADO
: FAME SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
PEDRO BRETANHA DE LA FUENTE SANHUEZA - SP356990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 96e62c0b-2e33-43b3-8bf1-83323f5ac4c7

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 96e62c0b-2e33-43b3-8bf1-83323f5ac4c7